Tribunal: TJSP
Processo: 1001219-47.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a demonstração da abusividade dos encargos no período de normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da abusividade apenas dos encargos incidentes no período de inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. CET – Custo Efetivo Total. Corresponde ao resultado da soma entre a taxa de juros – prevista no contrato – e os demais encargos contratuais, razão pela qual não se confunde com a taxa de juros remuneratórios isoladamente considerada. Inovação recursal quanto à impugnação das tarifas de serviços de terceiros e cadastro e seguro de proteção financeira. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido em relação a essa questão. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para o correspondente a 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a exigibilidade. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001219-47.2018.8.26.0698; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirangi - Vara Única; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Pirangi

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Legalidade da capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Constitucionalidade da Medida Provisória n° 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art. 97, CF. Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Limitação dos juros a 12% ao ano, conforme redação original do art.192, §2o, da CF, que dependia de Lei Complementar (Súmula Vinculante 07). Quando ausente taxa de juros contratada, aplica-se a taxa média divulgada pelo BACEN, salvo se a cobrada for mais benéfica ao consumidor (Súmula 530 do STJ). Afastamento da mora que exige a demonstração da abusividade dos encargos no período de normalidade do contrato, não bastando o simples ajuizamento de ação revisional, e nem tampouco a demonstração da abusividade apenas dos encargos incidentes no período de inadimplência. Questões pacificadas no julgamento do Recurso Especial 1.061.530-RS, em sede de recursos repetitivos, pelo STJ. CET – Custo Efetivo Total. Corresponde ao resultado da soma entre a taxa de juros – prevista no contrato – e os demais encargos contratuais, razão pela qual não se confunde com a taxa de juros remuneratórios isoladamente considerada. Inovação recursal quanto à impugnação das tarifas de serviços de terceiros e cadastro e seguro de proteção financeira. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido em relação a essa questão. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para o correspondente a 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a exigibilidade. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.